Tribunal: TJPA
Processo: 0028143-90.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028143-90.2009.8.14.0301

APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

APELADO: ABDO FRAN FRANCES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. REJEITADAS. MÉRITO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. ÔNIBUS COLETIVO. ASSALTO À MÃO ARMADA. FORTUITO EXTERNO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Preliminar de Suspensão da Incidência de Correção Monetária e Juros de Mora em Razão da Decretação da Liquidação Extrajudicial.
Considerando que o presente feito ainda se encontra na fase de conhecimento, não se enquadra em hipótese de suspensão, conforme se infere da jurisprudência.
REJEITADA.

Preliminar de Necessidade de Habilitação da Apelada no Quadro Geral de Credores.
Não há como se proceder nestes autos a eventual inscrição no quadro geral de credores, seja por ainda se estar em fase de conhecimento, seja por este ato não estar afeto à competência deste órgão julgador.
REJEITADA
.

Em nenhum momento dos autos restou comprovado que o condutor tentou reagir ao assalto, pelo contrário, depreende-se que este também foi vítima dos delinquentes, o que ocasionou o acidente de trânsito objeto do feito.

Destarte, o fato ensejador da demanda foi proveniente da ação de terceiros, sem qualquer relação com as atividades da empresa transportadora de passageiros, e configura-se como evento inevitável, equiparável à fortuito externo e à força maior.

Dessa maneira, tem-se por obstada a condenação da ré/apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais ao autor/apelado, a ensejar a improcedência da lide principal.

Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
, para julgar improcedente a ação principal e, consequentemente, julgo prejudicada a lide secundária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
tendo como apelado
ABDO FRAN FRANCÊS DE SOUSA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e CONCEDER-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 03 de setembro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CIVIL
, interposto por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.
contra decisão interlocutória do MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital nos Autos de Ação de Reparação de Danos de Acidente de Veículo tendo como apelado
ABDO FRAN FRANCES
.

Em breve síntese da inicial, o autor, ora apelado alegou que sofreu acidente de veículo em 23/11/2007, informou que após realizar vários tipos de tratamentos foi submetido a perícia médica legal que teria constatado grau de comprometimento funcional de 20%.

Ajuizou a ação mencionada para que a ré fosse condenada ao pagamento no importe de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) a título de indenização por danos materiais, bem como despesas por medicação e muletas no valor de R$ 2.063,79 (dois mil, sessenta e três reais e setenta e nove centavos), pleiteou, ainda, indenização por danos morais no valor de 200 (duzentos) salários-mínimos.

O feito seguiu seu trâmite até a prolação da sentença (id. 5526829), a qual julgou parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)

Declarar a responsabilidade solidária da ré e da litisdenunciada;

b)

Condenar as rés, solidariamente, ao ressarcimento das despesas médicas do autor no valor de R$2.063,79 (dois mil, sessenta e três reais e setenta e nove centavos).

c)

Condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de 20 salários-mínimos, corrigidos nos termos da Súmula 362 do STJ.

Condeno, ainda, a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixo em R$2.000,00 (dois mil reais) por força do art. 85, §8°, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a ré
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.
interpôs o presente recurso de apelação (id. 5526837).

Preliminarmente, pleiteou a concessão do benefício da justiça gratuita. Sustenta a necessidade de suspensão da incidência de correção monetária e juros de mora em razão da decretação da liquidação extrajudicial da empresa recorrente. Aduz a necessidade de habilitação do crédito no quadro geral de credores.

No mérito, alega a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da parte autora, posto que não teria se verificado a demonstração do nexo causal, uma vez que os fatos teriam ocorrido por culpa de terceiro.

Sustenta a necessidade de responsabilização da seguradora nos limites da apólice contratada e a necessidade de dedução dos valores da franquia.

Assevera que a responsabilidade da seguradora não é solidária, e sim, subsidiária e até os limites da apólice contratada.

Afirma que não constam nos autos elementos suficientes a ensejar a condenação por danos morais, pugnando pelo afastamento desta, requer ainda a improcedência do pedido de danos materiais, ante a suposta ausência de nexo causal.

Aduz a necessidade de dedução da verba relativa ao seguro obrigatório (DPVAT) uma vez que trata-se de ação de indenização que tem como causa acidente de trânsito.

Não foram apresentadas contrarrazões (id. 5526842 - Pág. 3).

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Em atenção ao art. 99 do CPC/15 e súmula 06 do TJ/PA, facultei ao recorrente que acoste aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, documentação comprobatória, acerca da incapacidade econômica para o custeio do preparo recursal (id. 19421803).

A apelante apresentou manifestação (id. 19561719) expondo os motivos pelo qual requer a concessão do benefício, juntado aos autos os balancetes da empresa para demonstrar a hipossuficiência (id. 19561720 e seguintes)

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Ab initio
, defiro a concessão do benefício da gratuidade.

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante as preliminares suscitadas, passo a analisá-las prefacialmente o mérito.

Preliminar de Suspensão da Incidência de Correção Monetária e Juros de Mora em Razão da Decretação da Liquidação Extrajudicial

Suscita a apelante, como matéria de ordem pública, a suspensão da incidência de correção monetária, juros, penas pecuniárias e de penhoras, considerando o regime especial de liquidação a que se encontra submetida, á vista da decretação de sua liquidação pela SUSEP, consoante o art. 18 da Lei n.° 6094/1974 e art. 98 do Decreto-Lei n.° 73/1966.

Para análise da questão, vejamos os arts. 18 da Lei n.° 6.024/1974 e 3° da Lei n.° 10.190/2001,
in verbis
:

Lei nº 6.024/1974

Art. 18. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes efeitos:

a) suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação;

(...).

Lei nº 10.190/2001

Art. 3º Às sociedades seguradoras de capitalização e às entidades de previdência privada aberta aplica-se o disposto nos arts. 2º e 15 do Decreto-Lei nº 2.321, de 25 de fevereiro de 1987, 1º a 8º da Lei nº 9.447, de 14 de março de 1997 e, no que couber, nos arts. 3º a 49 da Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974.

Parágrafo único. As funções atribuídas ao Banco Central do Brasil pelas Leis referidas neste artigo serão exercidas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, quando se tratar de sociedades seguradoras, de capitalização ou de entidades de previdência privada aberta.

Ocorre que, a jurisprudência concedeu uma interpretação restrita aos termos dos textos normativos acima transcritos, de modo que somente quando se encontrar o feito em fase de execução é que deve ser adotada a medida de suspensão, porquanto, somente nessa fase, podem ser adotadas medidas que venham a repercutir no patrimônio da empresa liquidada, ao espelho do que dispõe o art. 6ª da Lei de Falências.

Assim, considerando que o presente feito ainda se encontra na fase de conhecimento, não se enquadra em hipótese de suspensão, conforme se infere da jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUE SE IMPÕE. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA APÓLICE. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. ABUSIVO O PAGAMENTO PELO VALOR NOMINAL ORIGINAL DA APÓLICE. PAGAR VALOR NOMINAL E PERMANECER COM A DIFERENÇA NA POSSE EM TESE SERIA APROPRIAÇÃO INDÉBITA. EXIGÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA IMPORTÂNCIA SEGURADA. DATA INICIAL. CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Somente se justifica a suspensão do processo em virtude de liquidação extrajudicial, quando ele se encontra em fase de execução, não sendo o caso, nada obsta o seguimento do processo, pois tal não redunda em redução do acervo patrimonial da massa em liquidação, tampouco interfere nos créditos perseguidos pela massa liquidanda, conforme precedentes do STJ.
II- Conforme entendimento jurisprudencial, o valor contratado na apólice deve ser corrigido monetariamente a contar da data de contratação, e ser acrescido de juros de mora a contar da citação. III- Mesmo não havendo previsão de correção monetária no contrato, deve ser realizada a atualização do valor do capital segurado, considerando a desvalorização da moeda, sob pena de afronta ao equilíbrio e à boa-fé contratual, e de excessiva vantagem à seguradora. IV- Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0000468-34.2011.8.14.0059, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 02/08/2022, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifo nosso)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

Preliminar de Necessidade de Habilitação da Apelada no Quadro Geral de Credores

Acrescenta a recorrente que, na eventual hipótese de sua condenação, o título então formado deverá ser habilitado perante a massa liquidanda, justificando que as referidas suspensões são necessárias à proteção do patrimônio da massa liquidanda, além de refutar a possibilidade de satisfação do crédito por meio de execução.

Na mesma linha da preliminar acima enfrentada, não há como se proceder nestes autos a eventual inscrição no quadro geral de credores, seja por ainda se estar em fase de conhecimento, seja por este ato não estar afeto à competência deste órgão julgador.

Corroborando o entendimento ora esposado, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES. SUSPENSÃO DA AÇÃO JUDICIAL. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL DE SUSPENSÃO. SUSPENSÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA CONTRA A EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE DE INSCRIÇÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. MATÉRIAS SUJEITAS À FASE DE EXECUÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS.
MÉRITO. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE EM MANOBRA DE CURVA. PEDESTRE ATINGIDA QUANDO ATRAVESSAVA A VIA NA FAIXA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NECESSÁRIO A PROVA DO ATO, DO DANO, DO NEXO CAUSAL E DA CULPA PELO ACIDENTE. DEMONSTRADA A CULPA DO REPRESENTANTE DA RÉ – CONDUTOR DO VEÍCULO PELA COLISÃO. FALTA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. NÃO ADOÇÃO DAS CAUTELAS ORDINÁRIAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVA PERICIAL. PROVA ORAL QUE ELUCIDA A DINÂNIMA DO ACIDENTE. SOLIDARIEDADE DA SEGURADORA NO LIMITE DA APÓLICE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. PREJUÍZO MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO E MORAL DEVIDAMENTE COMPROVADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0004712-92.2013.8.14.0040, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 21/06/2022, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifo nosso)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da parte autora, posto que não teria se verificado a demonstração do nexo causal, uma vez que os fatos teriam ocorrido por culpa de terceiro; a necessidade de responsabilização da seguradora nos limites da apólice contratada e a necessidade de dedução dos valores da franquia; o tipo de responsabilidade da seguradora a qual supostamente seria subsidiária e até os limites da apólice contratada; a impossibilidade da condenação por danos morais; a improcedência do pedido de danos materiais; e a necessidade de dedução da verba relativa ao seguro obrigatório (DPVAT) uma vez que trata-se de ação de indenização que tem como causa acidente de trânsito.

DA INEXISTÊNCIA CULPA PELO EVENTO DANOSO

Afirma a inexistência de nexo causal, aduzindo que o acidente aconteceu por caso fortuito, sendo, outrossim, ônus da autora a comprovação da culpa da segurada, que não agiu de forma negligente, imperita ou imprudente, com a superveniência do evento danoso por fato de terceiro, o qual foge da esfera de sua esfera de previsibilidade.

Como cediço, a responsabilidade civil encontra-se amparada nos artigos 927, 186 e 187 do Código de Civil:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem."

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

"Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes."

Para configurar o dever de indenizar, faz-se necessária a presença do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre ambos.

No caso vertente, a responsabilidade civil da 2a Apelante é objetiva, por tratar-se de concessionária de transporte coletivo e prestadora de serviço público, a qual deve ser analisada à luz do art. 37, § 6º, da CF, o qual disserta que é objetiva a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, pelos danos causados a terceiros, com base na teoria do risco administrativo.

Todavia, afasta-se a responsabilidade objetiva quando evidenciar a ausência de defeito no serviço prestado; a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

Quando se trata de fato de terceiro, deve-se comprovar ser dele a causa exclusiva do dano suportado pelo consumidor, o qual não pode configurar fortuito interno da atividade econômica.

Desse modo, a culpa exclusiva de terceiros capaz de elidir a responsabilidade objetiva é somente aquela prevista como fortuito externo, ou seja, aquele evento sem relação de causalidade com a atividade final do prestador de serviços.

Para a análise da questão importante se faz o revolvimento da tramitação processual.

A sentença vergastada entendeu que não houve caso fortuito ou força maior que justificasse o afastamento da responsabilidade da empresa, uma vez que o assalto ocorrido não foi suficiente para causar os danos, afirmando que “o motorista do veículo, preposto da empresa, foi imprudente ao reagir ao assalto, pelo que acabou sendo baleado, perdendo o controle do veículo, o qual caiu da ponte e causou diversos danos ao autor”.

Todavia, na análise da inicial (id. 5526780 - Pág. 2) e do boletim de ocorrência (id.

5526782 - Pág. 2) apresentados pelo autor é possível verificar que este narrou os fatos informando que houve uma tentativa frustrada de roubo quando o condutor perdeu o controle do veículo após ser alvejado por disparos de arma de fogo, de modo que o veículo caiu da ponte.

Outrossim, no Ofício nº 464/2007 - DMGP (id. 5526794 - Pág. 8) lavrado pelo Delegado de Polícia Civil de Goianésia/PA este informou que “o condutor perdeu o controle do veículo ao ser alvejado por disparos de arma de fogo” no momento da tentativa de roubo.

Além disso, o Boletim de Ocorrência relatado pelo Sr. Sydemar José Franco Santos (id. 5526794 - Pág. 9) reforça que o acidente não ocorreu por culpa do motorista, cita-se:

[...] na ocasião da passagem da ponte o condutor do coletivo, de nome João Luiz Alves Benjamin, foi surpreendido diante da ação de um indivíduo que portava arma de fogo, se posicionou em frente ao veículo forçando a passagem, inclusive, efetuando disparos de arma da arma da fogo que empunhava na direção do coletivo, disparos estes que acabaram atingindo o nome do condutor na altura da cabeça, o que ocasionou a perda do controle do veículo que acabou saindo da ponte e despencando no rio[...]

Nesta senda, em nenhum momento dos autos restou comprovado que o condutor tentou reagir ao assalto, pelo contrário, depreende-se que este também foi vítima dos criminosos, o que ocasionou o acidente de trânsito objeto do feito.

Destarte, o fato ensejador da demanda foi proveniente da ação de terceiros, sem qualquer relação com as atividades da empresa transportadora de passageiros, e configura-se como evento inevitável, equiparável à fortuito externo e à força maior.

Dessa maneira, tem-se por obstada a condenação da ré/apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais ao autor/apelado, a ensejar a improcedência da lide principal.

Portanto, restando comprovada a ocorrência de caso fortuito capaz de afastar a responsabilidade da seguradora/apelante e da sua segurada, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. RESOLUÇÃO N. 12/2009. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ASSALTO DENTRO DE ÔNIBUS. CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TRANSPORTADORA. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. JULGAMENTO DE PLANO DA RECLAMAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Assalto dentro de ônibus coletivo é considerado caso fortuito ou de força maior que afasta a responsabilidade da empresa transportadora por danos eventualmente causados a passageiro. Jurisprudência consolidada do STJ.
2. Cabível, de plano, o julgamento de reclamação em que o julgado do Juizado Especial não está de acordo com decisão proferida em reclamação anterior de conteúdo equivalente. Art. 1º, § 2º, da Resolução n. 12/2009 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg na Rcl 12.695/RJ
, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 17/06/2013) (Grifei)

Colaciono, ainda, a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. ÔNIBUS COLETIVO. ASSALTO À MÃO ARMADA. FORTUITO EXTERNO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. - Consoante entendimento majoritário da jurisprudência,
o roubo praticado no interior de ônibus coletivo configura fortuito externo, suficiente a romper o nexo causal, e isentar a transportadora de responsabilizar os passageiros pelo evento danoso atinente à indenização por danos materiais e morais
- Diante da improcedência da lide principal, tem-se por prejudicada a lide secundária, bem como o recurso apresentado pela Seguradora Litisdenunciada.

(TJ-MG - Apelação Cível: 0259188-77.2013.8.13.0702 1.0000.24.003641-8/001, Relator: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 09/04/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2024) (Grifo nosso)

Destarte, merece acolhimento o recurso, interposto por para julgar improcedente a ação de indenização.

Por conseguinte, tem-se por prejudicada a lide secundária, alusiva à denunciação da lide a apelante.

No mais, julgo prejudicado os demais argumentos do recurso em razão da reforma completa da decisão para reconhecer a improcedência da ação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedente a ação principal e, consequentemente, julgo prejudicada a lide secundária.

Inverto o ônus de sucumbência e condeno o apelado/autor ao pagamento das custas e despesas processuais em relação à lide principal, bem como honorários advocatícios em favor da Ré, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Fica suspensa a exigibilidade porque litigam sob o pálio da justiça gratuita.

É como VOTO
.

Belém, 03 de setembro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/09/2024